Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734653-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA MONTEIRO DOS SANTOS, DJILDA MONTEIRO DA CUNHA, SILVIO CINTRA AGRAVADO: LEOPOLDINA CAVALCANTE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICA MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711153-19.2020.8.07.0001, determinou que o feito deve aguardar o julgamento dos embargos de terceiros quanto ao imóvel com a matrícula 114.517 e, quanto ao remanescente da dívida, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano. A parte agravante alega nulidade do leilão, por ausência de publicação do seu edital, o que afronta o direito de defesa dos devedores. Pontua que o imóvel foi arrematado por preço vil, sendo a penhora danosa à parte agravante. Questiona a avaliação feita por perito judicial. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para anular o leilão por ausência de intimação dos devedores. Subsidiariamente, requer seja a arrematação invalidada ou determinada nova avaliação diante da valorização do bem. Preparo recolhido no ID 50338067 e 50338068. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 50338071 - Pág. 384 tem o seguinte teor: (...) No curso da execução, foi deferida a penhora dos imóveis registrados perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob as matrículas 218.653, 114.517 e 124.760, consoante a decisão ID 94226743. Conforme narrado na decisão ID 162388319, a parte exequente arrematou os três imóveis, oferecendo como pagamento o crédito perseguido neste processo, superior ao preço dos bens. O auto de arrematação devidamente assinado (ID 163042678) foi juntado ao processo em 23/06/2023. Consta dos autos o comprovante de pagamento do ITBI (ID 163474864). Posteriormente, a parte executada compareceu ao processo alegando que os imóveis foram arrematados por preço vil, considerando que a construção do Túnel de Taguatinga apreciou o valor dos bens, nos termos da petição ID 164856569. Contudo, deixou de demonstrar a sua alegação, sendo insuficientes para fundamentá-la a mera indicação de três anúncios imobiliários contendo parcas informações, razão pela qual indefiro o pedido. Quanto ao pedido de reabertura do prazo para se manifestarem acerca do auto de arrematação, o documento consta do processo e os autos estavam disponíveis para a parte conforme os vídeos juntados com a petição, impondo-se o indeferimento. Destaca-se que o acesso ao auto de arrematação pode ser efetuado pela barra situada à esquerda, onde constam os andamentos e atos processuais, assim como pela guia Documentos, situada no menu superior direito. Por fim, esclareço que o edital relativo ao leilão foi devidamente publicado no Diário Eletrônico em 26/04/2023, conforme demonstram os expedientes processuais. Por outro lado, a decisão ID 166379727, proferida nos embargos de terceiros 0727347- 89.2023.8.07.0001, determinou a suspensão dos atos pertinentes ao imóvel registrado sob a matrícula de 114.517. Assim, o processo prosseguirá conforme disposto ao final desta decisão, devendo aguardar o julgamento dos embargos de terceiros quanto ao imóvel com a matrícula 114.517. Quanto ao pedido formulado pela parte exequente na petição ID 164716630, a penhora do imóvel registrado perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob a matrícula 143.120 já foi apreciado na decisão ID 94226743, que indeferiu o pedido. Dessa forma, quanto ao remanescente da dívida, e nos termos da decisão ID 162388319, a execução está suspensa pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Ao CJU: 1. Independentemente de preclusão, cumpra-se o disposto no item 2 da decisão ID 162388319 (descadastrar os terceiros interessados Banco Volkswagen e Detran/DF). 2. Independentemente de preclusão, exclua-se dos autos a petição ID 165137159 e seus anexos, pois se tratam de documentos juntados em duplicidade. 3. Preclusa esta decisão, certifique-se o transcurso do prazo de 10 dias previsto no art. 903, §2o, do CPC relativamente aos imóveis registrados sob as matrículas 218.653 e 124.760. 3.1. Após, expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse quanto aos imóveis mencionados no item anterior. 4. Tudo feito, aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiros 0727347- 89.2023.8.07.0001. Embargos de declaração opostos pela parte exequente no ID 50338071 e acolhidos em parte, nos termos da decisão de ID 50338071, ora transcrita: Trata-se de embargos de declaração de ID 166878641 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 166400682. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Isso porque a decisão embargada indeferiu o pedido de penhora do imóvel registrado perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob a matrícula 143.120 com fundamento no fato de que o pedido já fora apreciado e indeferido, nos termos da decisão ID 94226743. Contudo, posteriormente, a decisão foi revista por este Juízo, que não obstante manteve o indeferimento com o fim de evitar o excesso de penhora. Ocorre que a arrematação de outros bens não bastou para a satisfazer o crédito exequendo, conforme exposto na decisão embargada. Pelos motivos expostos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração e torno sem efeito a decisão ID 166400682 apenas quanto ao pedido de penhora do imóvel registrado perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob a matrícula 143.120 e à suspensão da execução por ausência de bens. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para juntar aos autos certidão de matrícula e ônus atualizada do imóvel. Saliento que a decisão ID 166379727, proferida nos embargos de terceiros 0727347- 89.2023.8.07.0001, determinou a suspensão dos atos pertinentes ao imóvel registrado sob a matrícula de 114.517. Assim, o processo prosseguirá conforme disposto ao final da decisão ID 166400682, cujos comandos repito ao final, devendo aguardar o julgamento dos embargos de terceiros quanto ao imóvel com a matrícula 114.517 Sustentam os executados, ora agravantes, a ausência de publicação do edital relativo ao leilão, além da arrematação do bem por preço vil. Analiso em separado. 1. Edital do Leilão. Publicidade Defendem os devedores a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de publicação do seu edital. Sem razão. Segundo o artigo 887, do Código de Processo Civil, a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão, no caso, eletrônico, na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução. Transcrevo: Art. 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. § 1o A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. § 2o A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. (...) Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: (...) IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. § 1o A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão. § 2o O edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. A propósito, a Resolução CNJ n° 236/2016, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe: Art. 2o Caberá ao juiz a designação (art. 883), constituindo requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros públicos e corretores o exercício profissional por não menos que 3 (três) anos, sem prejuízo de disposições complementares editadas pelos tribunais (art. 880, § 3o). § 1o O leiloeiro público, por ocasião do credenciamento, deverá apresentar declaração de que: (...) III – possui condições para ampla divulgação da alienação judicial, com a utilização dos meios possíveis de comunicação, especialmente publicação em jornais de grande circulação, rede mundial de computadores e material de divulgação impresso; (destaquei) No caso em análise, depreende-se da certidão de ID 156501767, autos de origem, que o Edital de Hasta Pública de ID 156216802, autos de origem, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/04/2023 e seria publicado no primeiro dia útil subsequente. Lado outro, os expedientes processuais evidenciam a intimação eletrônica das partes por meio do Processo Judiciário Eletrônico PJe. Assim, considerando a dupla intimação das partes acerca da hasta pública por meio do DJe e PJe, a divulgação no sítio eletrônico do TJDFT e em site especializado do gestor do leilão, consoante certidão acostada aos autos, não há que se falar em qualquer nulidade do leilão extrajudicial. Assim decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO CONCISA, PORÉM ADEQUADA. MÉRITO. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ART. 873, CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. EDITAL DE HASTA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICIDADE. ATENDIMENTO. PROPOSTA ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. EXPRESSA RECUSA DA PARTE EXEQUENTE. LEGITIMIDADE. QUITAÇÃO EM QUANTIA INFERIOR À DÍVIDA. PROPOSTA DIVERSA, POSTERIOR À HASTA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. EXEQUENTE. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO PELA VIA PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Observados os parâmetros delineados no art. 887 do Código de Processo Civil em relação à publicidade do edital de hasta pública, incabível a alegação de ofensa à Resolução CNJ n° 236/2016, sendo suficiente a publicação via DJe. (...) 11. Agravo de instrumento conhecido em parte, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. (Acórdão 1426382, 07077455220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM MÓVEL. LEILÃO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 887 do CPC, o leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação, devendo sua publicação ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada e o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico designado pelo juízo da execução. 2. Constatada nos autos a publicação do edital no Diário de Justiça eletrônico, não se vislumbra qualquer nulidade relacionada à divulgação do edital. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1274388, 07055211520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Dessa forma, considerando que o Edital de Hasta Pública foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico e a intimação feita também por meio de Processo Judiciário Eletrônico PJe, além de ter sido divulgado no sítio eletrônico do TJDFT, tem-se que as partes foram devidamente intimadas e cientificas da designação da hasta pública, pelo que não há que se falar em anulação do leilão extrajudicial realizado. 2. Preço Vil Alegam os devedores que arrematação deve ser anulada por ter se dado por preço vil. O art. 891 do CPC, ao tratar da alienação, estabelece que não é aceitável preço vil e que o preço abaixo do mínimo fixado pelo juiz é vil. Vejamos: Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. § 1o Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. Na hipótese dos autos, restou fixado pelo juízo singular o preço mínimo do leilão em 75% (setenta e cinco por cento) do valor homologado dos imóveis (ID 50338071 - Pág. 181), de modo que, considerando que o primeiro bem foi avaliado em R$30.000,00 (trinta mil reais), o segundo em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e o terceiro em R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e, considerando que os bens foram arrematados pela exequente pelo valor total de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais), percentual exato ordenado pelo juiz, não há que se falar em preço vil. Com efeito, correspondendo o valor arrematado ao mínimo fixado pelo Juízo a quo de 75% (cinquenta por cento) do valor homologado, não podendo, portanto, ser considerado preço vil, correta a decisão agravada que afastou a alegação de vício/nulidade da arrematação. Corroborando tal entendimento é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "1. A comunicação ao Juízo de Primeiro Grau a respeito da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018, §2o, do CPC, é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos." (Acórdão 1620031, 07046145220218070017, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, resolvendo-as nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Se fundamentação e conclusão não coincidem com os interesses dos agravantes, tal não implica negativa de prestação jurisdicional. 3. O art. 891 do Código de Processo Civil dispõe que preço vil na alienação é aquele abaixo do mínimo fixado no edital e, em caso de não fixação, aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação ("Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação."). 3.1. No caso, como visto, o valor mínimo fixado no edital foi de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, exata porcentagem pela qual foi arrematado o imóvel, o que deve ser mantido. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. (Acórdão 1715353, 07044662420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. ART. 903 DO CPC. IRRETRATABILIDADE DO ATO. PREFERÊNCIAS E PENHORAS ANTERIORES. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. SOLUÇÃO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO. DIREITO ALHEIO. CPC, ART. 18. PREÇO VIL. CPC, ART. 891. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...)). 5. Nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação", de modo que, observada a referida regra, não há que se falar em preço vil. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393774, 07319914920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de agosto de 2023 15:28:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador